Tribunal: TJSP
Processo: 1045095-03.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Empreitada
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0001001982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1045095-03.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PAULO SÉRGIO NUNAN BICALHO - ME, é agravado CONJUNTO EDIFÍCIO
RESIDENCIAL POP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicados os recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1045095-03.2018.8.26.0100/50001 rfs
2
Voto no 20708
Agravo interno no 1045095-03.2018.8.26.0100/50001
Comarca: São Paulo
Agravante: Paulo Sérgio Nunan Bicalho - ME
Agravado: Conjunto Edifício Residencial POP
Juiz (a): Cesar Augusto Vieira Macedo
Agravo Interno. Prestação de serviços. Ação de obrigação de
fazer c.c. consignação em pagamento. Comunicação de acordo.
Homologação. Recursos prejudicados.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu
os benefícios da justiça gratuita, desafiada por embargos de declaração rejeitados (fls.
03/04).
Sustenta a agravante que a situação econômica difícil instaurada
pela Covid-19 foi agravada pela retenção, pelo agravado, dos seus honorários, situação que
lhe impediu de terminar a obra. Coloca que o trabalho realizado para o embargado foi o
último serviço que prestou e não tem condições de arcar com o pagamento das custas.
Entende ter comprovado a sua hipossuficiência financeira. Requer seja reformada a decisão
agravada, para, ao final, conceder os benefícios da justiça gratuita (fls. 01/03).
As partes apresentaram o acordo de fls. 303/305 para
homologação.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1045095-03.2018.8.26.0100/50001 rfs
3
O pedido de homologação de acordo comporta acolhimento.
Versa o feito sobre ação revisional de contrato c/c tutela de
urgência.
As partes informaram, no processo principal, que firmaram acordo
nos termos descritos nas suas cláusulas, visando por fim à lide. Requerem a homologação
do acordo, para que produza seus efeitos, com a extinção do processo nos termos do art.
487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil, arquivando-se definitivamente o
feito, com baixa na distribuição. Pleiteiam a determinação de expedição de alvará de
levantamento ao patrono do autor do depósito de fls. 111 (fls. 303/305).
Assim, homologo o acordo firmado entre as partes, para que
produza os seus efeitos legais.
Prejudicada a análise dos recursos de agravo interno e de apelação
interposto pela ré (fls. 01/03 deste incidente e fls. 244/252 dos autos principais,
respectivamente).
Despesas processuais a cargo das partes, nos termos do acordo
formulado entre elas.
Às anotações e comunicações necessárias.
Oportunamente, encaminhem-se os autos ao Juízo a quo.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)